Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718643-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA AGRAVADOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo autor, WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar formulado na ação de obrigação de fazer (PJE 0705239-15.2023.8.07.0018) ajuizada contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e o DISTRITO FEDERAL, para que o autor fosse incluído na lista de aprovados na qualidade de candidato hipossuficiente “sub judice”, para fins de correção de sua prova subjetiva. Não concedida a antecipação da tutela recursal (ID 46768185). É o relatório do necessário. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Verifica-se que foi prolatada sentença definitiva no feito de origem, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais do agravante (ID 49470772). Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). A propósito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC. 3. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno, pois que superada a causa de sua interposição. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1710353, 07030935520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;